Tribunal: TJDFT
Processo: 0722609-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722609-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA ANDO DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE ANDO SANTOS DECISÃO Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. É inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. A decisão foi publicada em 27.04.21. A contagem do prazo começou no dia 28.04.21 e terminou em 18.05.21. Portanto, intempestivo o recurso interposto em 14.07.21. Posto isso, não conheço do capítulo do agravo relativo ao indeferimento do pedido de penhora em folha de pagamento do devedor. Quanto ao mais, ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Informe-se ao Juízo a quo. I. Brasília, 20.07.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR